Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744979-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL AGRAVADO: DANIEL BATISTA SILVA DESPACHO Renove-se a intimação no endereço indicado no id 23106008. Após, conclusos. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR